Tribunal: TJPA
Processo: 0812616-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812616-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE SANTOS SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812616-41.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSÉ ALÍPIO SILVA DE LIMA, OAB/PA 7.413

PACIENTE: FELIPE SANTOS SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO).
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEPORANEIDADE. DESNECESSIDADE DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

- NO CASO DOS AUTOS, VERIFICO ESTAREM PRESENTES ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. A AUTORIDADE DITA COATORA ENTENDEU QUE RESTOU DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A MAIOR PERICULOSIDADE DO ACUSADO, EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
DO DELITO, TENDO EM VISTA QUE,
JUNTAMENTE COM MAIS CINCO CORRÉUS,
MEDIANTE VÁRIOS GOLPES DE ESTOQUES PERFURARAM O ABDÔMEN DA VÍTIMA, PROVOCANDO-LHE SUA MORTE, NO INTERIOR DO BANHEIRO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ I – CRPP I.

-
NÃO HÁ FALAR EM FALTA DE CONTEMPORANEIDADE QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, TENDO EM VISTA QUE O RECORRENTE ESTÁ PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, QUANDO FORAM DEMONSTRADOS FUNDAMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA, SENDO DESNECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE SUA PERSISTÊNCIA POR OCASIÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

- É INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

67ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 04/10/2022 e término no dia 06/10/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 06 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
FELIPE SANTOS SOUSA,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, nos autos da Ação Penal nº 0007197-73.2018.8.14.0013.

Narra o impetrante (fls. 03/11, ID nº 10929167), em síntese que o
paciente se encontra preso desde o dia 01/07/2018, sob
acusação da prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 2º da Lei
12.850/2013.

Aduz

que o

coacto

sofre

constrangimento

ilegal,

pois
a
medida
prisional mantida em sede de decisão de pronúncia carece de fundamentação idônea,
inexistindo motivos que a justifiquem, pois ausentes fatos contemporâneos.

Nesses

termos

pugna,

liminarmente,

pela

concessão

da

ordem,
requerendo a revogação da prisão preventiva com a aplicação de outras medidas
cautelares, conforme indica o art. 319 do Código de Processo Penal.

Deneguei
a liminar às fls. 35/36, ID nº 11031710, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

45/48, ID nº 11071834), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O paciente foi pronunciado nos autos do processo nº 0007197-73.2018.814.0013, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, c/c 2º da Lei nº 12.850/13.

- A sentença de pronúncia foi proferida no dia 27/03/2020, na oportunidade foram mantidas as prisões preventivas, ante a ausência de fatos novos que ensejam alteração do cenário fático que lastreou os decretos prisionais cautelares.

- No dia 22/06/2022, foi proferido Acórdão, negando provimento ao recurso em sentido estrito impetrado pelas defesas dos réus.

- Em 13/09/2022, foi dada vista dos autos ao Ministério Público para apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário, no prazo do artigo 422, do CPP. O processo aguarda manifestação do Parquet.

Nesta
Superior Instância
(fls. 861/864, ID nº 11144385), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
para que a decisão do Juízo
a quo
que, reavaliou na Pronúncia e manteve a prisão do paciente seja mantida, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal através da i
legalidade na prisão preventiva mantida em desfavor do paciente em sede
de decisão de pronúncia, porque carece de fundamentação idônea, não estando presentes
os requisitos que a autorizam, e ausentes fatos contemporâneos.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que, e
m que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, deve a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos, não existindo
qualquer coação ilegal a ser reparada.

Conforme se extrai da decisão objurgada, tem-se de que o Juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente porque ausentes fatos novos que pudessem
ensejar

a

sua

revogação,

sendo

plenamente

aceito

o

seu

entendimento

pela
jurisprudência pátria.

Da

decisão

que

decretou

a

prisão

preventiva,

o

Magistrado

de
primeiro grau entendeu que a medida prisional se mostrava necessária diante da
possibilidade de reiteração delitiva em caso de liberdade do paciente, pois relevante a gravidade do crime perpetrado e seu

modus operandi
.

Nesta senda, destaco trecho extraído da decisão que decretou a prisão
preventiva:

“(...)

Na espécie, tais exigências se encontram devidamente
cumpridas. Vê-se que a conversão da prisão em flagrante
em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais,

estão

preenchidos

os

indícios

de

autoria

e
materialidade. Com efeito, conforme se pode observar,
que um dos agentes penitenciários do CRR Capanema, notou um tumulto dentro da área do banho de sol, tendo nessa oportunidade acionado a polícia militar para se deslocar até o local para verificar a movimentação que havia

sido

percebida,

tendo

os

mesmos

encontrado

a
vítima PAULO EURICÉLIO, a qual havia sido agredida com vários golpes de estoque e estando ainda em estado consciente apontou os flagrantados como sendo os autores dos

golpes

perpetrados

contra

si,

estando

assim

os
autuados na situação descrita no art. 302, inciso II, por terem acabado de cometer o delito aqui descrito.

(...)

Desse

modo,

torna-se

forçoso

concluir

que

a

prisão
preventiva é medida que se impõe como garantia da ordem
pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e

por

conveniência

da

instrução,

sendo

certo

que

os
autuados sendo postos em liberdades poderão reiterar a prática delitiva

(...)”
.

No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição e manutenção da segregação antecipada. A autoridade dita coatora entendeu que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do acusado, evidenciadas pelo
modus operandi
do delito, tendo em vista que, juntamente com os cinco corréus,
mediante vários golpes de estoques perfuraram o abdômen da vítima, provocando-lhe sua morte, no interior do banheiro no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I – CRPP I.

Tais circunstâncias demonstram a maior periculosidade do agente e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da sua prisão preventiva. fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (...) 2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...) 4. Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental conhecido e improvido.
(STJ - AgRg no RHC 153.949/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 04/10/2021).

PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO NO RHC. 119.926-BA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO VIA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO
. (...) 3. A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Hipótese em que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. (...) 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 125.170/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Cumpre registrar, ademais, que, tendo o réu permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois de encerrada a primeira fase do procedimento do tribunal do júri, com a pronúncia do acusado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE 11 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE E LÍDER DE UM DOS NÚCLEOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. QUESTÃO NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. (...) 5. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. (...)
(STJ - AgRg no HC 568.997/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

Nesse contexto, não há falar em
falta de contemporaneidade quanto à manutenção da prisão preventiva
, tendo em vista que o recorrente está preso preventivamente desde o início da instrução processual, quando foram demonstrados fundamentos concretos e contemporâneos que justificaram a custódia, sendo desnecessária a demonstração de fato novo que justifique sua persistência por ocasião da sentença de pronúncia.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO HC N. 586.805/SP. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. APELO DEFENSIVO JULGADO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA ENCERRADA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. AGRAVO DESPROVIDO
. (...) 3. Constatada a superveniência de sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, não se vislumbra constrangimento ilegal na negativa do recurso em liberdade, pois seria paradoxal possibilitar ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, se antes do seu advento já se fazia necessária a sua segregação provisória. Agora, com muito mais razão se encontra justificada a manutenção do Agravante em cárcere. 4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão após a formação da culpa com o encerramento da instância ordinária, mormente se o condenado está preso desde o recebimento da denúncia. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 675.606/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 25/8/2021).

Ademais, o entendimento pacificado em nossas Jurisprudências majoritárias é no sentido de ser inaplicável
medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO
. (...) 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. (...).
(STJ - AgRg no HC 577.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 15/6/2020).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 06/10/2022